Tribunal: TJDFT
Processo: 0730840-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). INCORPORAÇÃO PARCIALMENTE DEVIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Na espécie, observa-se que o acórdão deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, ora embargado, para afastar o reconhecimento da incorporação da GAA decorrente da atividade exercida no intervalo de 10/02/1992 a 31/12/1994, sob o fundamento de que seria vedada a incorporação da GAA em relação à período anterior à edição da Lei n. 654/1994.

3. Contudo, o período de 01/02/1994 a 31/12/1994 (333 dias) é posterior à referida Lei, que passou a produzir efeitos financeiros a partir de 1o de fevereiro de 1994, consoante previsto em seu art. 8o. Desse modo, a parte ora embargante faz jus à incorporação de parte do período vindicado na inicial.

4. Assim, deve ser sanada a contradição verificada (entre fundamento e conclusão) para que o pedido autoral seja julgado procedente em relação ao período posterior à vigência da Lei instituidora da gratificação em comento.

5. Assiste, portanto, razão à embargante, devendo ser acolhidos os embargos de declaração opostos, com efeitos modificativos.

6. Diante disso, a ementa passará a ter a seguinte redação:

“JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). INCORPORAÇÃO PARCIALMENTE DEVIDA. PERÍODO ANTERIOR À CRIAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. VEDAÇÃO. PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE DA LEI E DA SEGURANÇA JURÍDICA. ENUNCIADO 23 DA SÚMULA DA TUJ. RECONHECIMENTO DO PERÍODO POSTERIOR À PRODUÇÃO DE EFEITOS FINANCEIROS DA LEI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para (a) reconhecer como devido o percentual de 7,2% (sete inteiros e dois décimos por cento) a título de incorporação de GAA nos contracheques da autora; e (b) condenar o réu ao valor das parcelas vencidas e vicendas, em quantia a ser apurada mediante meros cálculos aritméticos de aplicação do percentual de 7,2% às bases de cálculos não corrigidas da planilha de ID 97940940. Os valores da condenação deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde cada vencimento e acrescidos de juros de mora da TR a partir da citação.

2. Em razões recursais, o Distrito Federal aduz que, ao determinar a incorporação da GAA pelo período de 10/02/1992 a 31/12/1994, a sentença violou a Súmula n. 23 da TUJ, que destaca a impossibilidade de incorporação da GAA no período anterior à edição da Lei no 654/1994. Subsidiariamente, requer a redução do percentual de GAA deferido para 1,2%, decorrentes do período.

3. Colhe-se da manifestação administrativa, exarada pelo Chefe do Núcleo de Pagamento de Aposentados e Pensionista da Secretaria de Estado de Educação do DF, em resposta ao Ofício no 24405/2021 da Procuradoria-Geral do DF, que “a servidora faz jus à incorporação de mais 1,2% da GAA, referente ao período de 10/02/92 a 31/12/94, atuado como professora alfabetizadora do 3o Período da Educação Infantil, solicitado na petição inicial, conforme legislação vigente.” (ID 30520614, Págs. 11/12).

4. Observa-se, todavia, que parte do período mencionado no despacho administrativo é anterior à entrada em vigor da Lei Distrital no 654/1994, norma instituidora da atual GAA.

5. A ordem jurídica vigente adota como regra a irretroatividade da lei, salvo disposição expressa em contrário (Artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro - Decreto-Lei no 4.657/42),

6. As leis de regência da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA não conferem expressamente qualquer direito financeiro retroativo ao servidor.

7. Segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas [...] Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”.

8. Ademais, a respeito da percepção da Gratificação de Alfabetização durante o período da aposentadoria transcreve-se o inciso III do §2o do artigo 21 Lei distrital n.o 4.075/07: “III – o disposto no inciso II aplica-se aos servidores aposentados ou que vierem a se aposentar na Carreira Magistério Público do Distrito Federal, aos que compõem o PECMP, aos integrantes da Carreira de Assistência à Educação e aos beneficiários de pensão concedida anteriormente à vigência desta Lei, observado, individualmente, o fundamento legal que amparou a concessão; [...].”.

9. O exercício de regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos em estabelecimentos de ensino de rede pública do Distrito Federal em período anterior à criação da referida vantagem remuneratória não configura fato gerador do direito à incorporação, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.

10. Apenas a partir da entrada em vigor da Lei Distrital no 654/1994, mostra-se cabível o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização – GAA aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal pelo exercício de atividade de alfabetização.

11. Nesse sentido, dispõe o Enunciado n. 23 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994.”.

12. Frisa-se que o art. 8o da Lei Distrital no 654/1994 dispõe que “Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1° de fevereiro de 1994.”. Nesse contexto, deve-se reconhecer que a parte autora faz jus à incorporação da GAA pelo exercício de atividade de alfabetização referente a 01/02/1994 a 31/12/1994.

12. Destaca-se, por fim, que o despacho administrativo (ID 30520614, Págs. 11/12) – colhido a pedido de PGDF, para subsidiar a contestação, e datado de 21/06/2021 – não teve o condão de criar legítimas expectativas na parte autora quanto ao reconhecimento do direito ora vindicado.

13. Verifica-se, desse modo, que a sentença deixou de observar a legislação aplicável à situação em contexto, assim como o teor do Enunciado n. 23 da Súmula da TUJ, motivo pelo qual merece parcial reforma a fim de que se reconheça que a parte autora apenas faz jus à incorporação da GAA pelo período de 01/02/1994 a 31/01/1994, ou seja, 333 dias, os quais devem ser somados ao período já reconhecido pela Administração.

14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados parcialmente procedentes na forma do item anterior.

15. Sem custas processuais e sem honorários (art. 55, Lei no 9.099/95).

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.”.

7. Embargos conhecidos e acolhidos.